Tribunal: TJMT
Processo: 0028529-40.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028529-40.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO NAVARRO - CPF: 205.148.679-49 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ANDERSON FERNANDO GRANDINI - CPF: 851.914.931-68 (APELADO), ALCIDES VENCESLAU - CPF: 424.082.459-15 (APELADO), CLAUDIO GOLICZESKI - CPF: 502.881.139-34 (APELADO), JOSE KOTOVICZ - CPF: 004.296.949-20 (APELADO), LINDOMAR ANTUNES FRANCO - CPF: 938.645.581-15 (APELADO), ANGELO BARBATO (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), ANA CANDELARIA VELINI BARBATO - CPF: 227.026.648-06 (APELANTE), LUIZ VELLINI - CPF: 034.540.108-53 (APELANTE), IRANI SEISCENTO VELLINI - CPF: 465.891.718-15 (APELANTE), FRANCISCO DOMINGUES GARCIA - CPF: 028.147.909-78 (APELANTE), ANTONIA VELINI DE ANDRADE - CPF: 217.711.198-61 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 032.018.308-44 (APELANTE), APARECIDA VELLINI DOMINGUES (APELANTE), JOAO LUIZ CAMPANA DE MORAES - CPF: 045.358.268-03 (APELANTE), ELIZABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES (APELANTE), EDIVALDO DOMINGUES VELINI - CPF: 062.626.378-69 (APELANTE), CEZAR DE ANGELO VELLINI - CPF: 117.570.869-00 (APELANTE), APARECIDA PERES VELLINI (APELANTE), VITALINO MARCUZZO (APELANTE), MARIA DE LOURDES VELLINI MARCUZZO (APELANTE), SERGIO LUIS DADONA - CPF: 054.117.138-03 (APELANTE), CLAUDIA ANDREIA HOYO DE BIAGIDADONA - CPF: 003.042.966-86 (APELANTE), CELSO FERNANDES PADOVANI (APELANTE), LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI (APELANTE), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (APELANTE), CRISTIANE BULGARELLI PADOVANI - CPF: 493.072.319-15 (APELANTE), MAIKA COLONIZACAO LTDA - ME - CNPJ: 14.936.678/0001-95 (APELANTE), JOSE LUCAS DE SOUZA (APELANTE), ELZA PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), FRANCISCO FLAVIO VITORINO (APELANTE), COLONIZADORA TERRANORTE LIMITADA - CNPJ: 14.936.512/0005-00 (APELANTE), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), GERALDO LOMBARDI (APELADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APARECIDA VELLINI DOMINGUES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDENCIA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – CITAÇÃO DE ADVOGADO ESTRANHO AO PROCESSO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE RECONHECIDA – ATOS ANULADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A citação constitui requisito de validade da relação jurídica, de forma que, em virtude da relevância do ato, eventual nulidade dele decorrente não se convalida com o decurso de tempo, nem mesmo com a coisa julgada.

Constatada a ausência de citação válida dos embargados, bem como o prejuízo dos recorrentes em virtude do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa, seguido da decretação da sua revelia e do julgamento da lide, o decreto a nulidade dos atos praticados é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANGELO BARBATO, ANA CANDELARIA VELINI BARBATO, LUIZ VELLINI, IRANI SEISCENTO VELLINI, FRANCISCO DOMINGUES GARCIA, ANTONIA VELINI DE ANDRADE, JOAO RODRIGUES DE ANDRADE, JOÃO LUIZ CAMPANA DE MORAES, ELIZABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES, EDIVALDO DOMINGUES VELLINI, VITALLINO MARCUZZO, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, MARIA DE LOURDES VELLINI MARCUZZO, SERGIO LUIS DADONA, CLAUDIA ANDREIA HOYO DE BIAGIDADONA, CELSO FERNANDES PADOVANI, CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CRISTIANE BULGARELLI PADOVANI, MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA – ME, JOSE LUCAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE APARECIDA VELLINI DOMINGUES, FRANCISCO FLAVIO VITORINO e COLONIZADORA TERRANORTE LIMITADA,
contra a sentença proferida nos

Embargos de Terceiro no 0028529-40.2011.8.11.0041 (Código 732354)
ajuizados por

ALVARO NAVARRO, ANDERSON FERNANDO GRANDINI, ALCIDES VENCESLAU, CLÁUDIO GOLICZESKI, JOSÉ KOTOVICZ, LINDOMAR ANTUNES FRANCO e GERALDO LOMBARDI,
contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, visando à proteção possessória de um imóvel rural com área de 2,41 hectares, denominado Chácara Balsa ou Chácara Pesqueiro, localizado no Município de Marcelândia/MT. Condenou os embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15.

Sustenta a parte apelante que se trata de Embargos de Terceiro com pedido de liminar distribuídos por dependência à ação de manutenção de posse, na qual os embargantes, ora apelados, requereram a garantida de posse/propriedade sobre as terras de área de 2,41 hectares, denominada como “Balsa” ou “Chácara Pesqueiro” em Marcelândia/MT, excluindo a ordem de reintegração emanada na ação principal, sob o argumento de que referida área não faz parte da área em litígio.

Sustentam que após regular processamento da demanda, o juízo
a quo
determinou a citação/intimação dos embargados, ora apelantes, para apresentação de defesa, fosse realizada na pessoa de seus advogados, no entanto, conforme se infere da certidão de fls. 193 dos autos dos Embargos de Terceiro (Código 732354), os patronos dos embargados/apelantes não foram incluídos na referida intimação via DJE.

Alegam que, assim, foi certificado à fls. 195 dos Embargos de Terceiro, que a parte embargada, ora recorrente, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestar, pugnando a parte autora pelo julgamento antecipado da lide e procedência da ação.

Afirmaram que assim, em sentença, o juízo
a quo
decretou, indevidamente, a revelia dos embargados/apelantes, sob o fundamento de que mesmo citados, os requeridos não contestaram a ação e, por fim, julgaram procedente os pedidos formulados na inicial.

Sustentaram que os embargados não foram intimados, nem através de seus advogados regularmente constituídos e tampouco pessoalmente.

No mais, defendem a violação ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa dos apelantes.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e anulação da sentença para declarar a nulidade da citação de fls. 193 e de todos os demais atos subsequentes.

Sem contrarrazões (ID no 7032435).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, os embargantes/apelados
ALVARO NAVARRO, ANDERSON FERNANDO GRANDINI, ALCIDES VENCESLAU, CLÁUDIO GOLICZESKI, JOSÉ KOTOVICZ, LINDOMAR ANTUNES FRANCO e GERALDO LOMBARDI
ajuizaram os
Embargos de Terceiro no 0028529-40.2011.8.11.0041 (Código 732354)
em face de
ANGELO BARBATO, ANA CANDELARIA VELINI BARBATO, LUIZ VELLINI, IRANI SEISCENTO VELLINI, FRANCISCO DOMINGUES GARCIA, ANTONIA VELINI DE ANDRADE, JOAO RODRIGUES DE ANDRADE, JOÃO LUIZ CAMPANA DE MORAES, ELIZABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES, EDIVALDO DOMINGUES VELLINI, VITALLINO MARCUZZO, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, MARIA DE LOURDES VELLINI MARCUZZO, SERGIO LUIS DADONA, CLAUDIA ANDREIA HOYO DE BIAGIDADONA, CELSO FERNANDES PADOVANI, CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CRISTIANE BULGARELLI PADOVANI, MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA – ME, JOSE LUCAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE APARECIDA VELLINI DOMINGUES, FRANCISCO FLAVIO VITORINO e COLONIZADORA TERRANORTE LIMITADA.

Em sua inicial, aduziram que, através dos autos no 17109-19.2009.811.0041, da Vara Especializada de Direito Agrário, foi alcançada composição judicial que pôs fim à demanda envolvendo trabalhadores rurais sem terra e proprietários da área de terras sobre as quais se instalou o denominado Assentamento Tupã, em Marcelândia/MT.

Disseram que, pelo acordo judicial, decorrido o prazo de 09 meses após a assinatura do acordo, os trabalhadores rurais sem terras deveriam restituir parte das terras a seus proprietários, vez que a eles outra área havia sido destinada.

Narraram que o descumprimento do acordo homologado no incidente no 17109-19.2009.811.0041, dos autos da ação possessória (código 732349), onde se visava a proteção possessória de 8.226,044 ha, deu ensejo ao cumprimento do mandado de reintegração de posse em sua área, entretanto, o referido imóvel não estaria inserido na área objeto da lide, tendo sido adquirido em 1998.

Relatam que os embargantes são legítimos proprietários e possuidores da área de chácara denominada “Balsa” ou “Chácara Pesqueiro”, com área de 2,41 hectares e que em razão da ação equivocada do Oficial de Justiça correram o risco de ter contra eles direcionada ordem judicial de reintegração de posse emanada de autos em que são partes e que é flagrantemente ofensiva à condição de proprietários/possuidores.

Asseveram que referido risco passou a existir a partir da intimação equivocada praticada pelo Oficial de Justiça de Marcelândia/MT que notificou os embargantes para desocupação imediata da propriedade.

Ao final, requereram a procedência da ação para garantir a posse/propriedade dos embargantes sobre a área de 2,41 hectares, denominada “Balsa” ou “Chácara Pesqueiro”, em Marcelândia/MT, excluindo-a da ordem de reintegração emanada dos autos principais.

O juízo determinou que se cumprisse a reintegração nos autos da ação possessória com auxílio de um técnico a fim de que fosse excluída a área dos embargantes (ID no 7032360 – fl. 99).

O mandado foi cumprido conforme determinado, vindo a d. técnica apresentar laudo, informando que a área vindicada estava inserida dentro da área objeto da ação possessória (código 732349).

Diante do reconhecimento dos limites, o d. juízo suspendeu parcialmente a ação possessória (código 732349), em relação aos embargantes (ID no 7032382 – fl.

145).

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido liminar e citação dos embargados para apresentarem defesa.

(ID no 7032385 – fl. 148).

Ao sentenciar, a i. magistrada singular, Dra. Adriana Sant’ Anna Coningham julgou procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorrem os embargados.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não foi procedida a citação dos recorrentes.

Isto porque, a citação configura requisito de validade da relação processual, de forma que, em virtude da relevância do ato, eventual nulidade dele decorrente não se convalida com o decurso do tempo, nem mesmo a coisa julgada.

O artigo 677, § 3o, do CPC/15, dispõe que:

Art. 677.

Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

(...)

§ 3o A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.
(destaquei)

Dessa forma, nos casos em que o embargado contar com advogado constituído nos autos da ação principal, a citação e a intimação serão feitas na pessoa do procurador, mediante simples publicação na imprensa oficial.

Como se vê no caso em tela, os advogados intimados para contestar os Embargos de Terceiros (Código 732354), representando o polo passivo, foram os Drs.
Eder José de Azevedo
e
Everaldo de Souza
, conforme certidão de ID no 7032407 – fls. 193. Confira:

Todavia, referidos patronos não representam os apelantes, haja vista que os representantes dos apelantes na ação principal (Ação de Manutenção de Posse no 1.035/2001 – Código 732349) são os Drs.
Gustavo Lima Braga
e
Guilherme Lima Braga
, conforme prova procuração juntada no ID no 126811698 – fls. 193/194. Vejamos:

Nesse contexto, a citação dos apelantes/embargados se deu em nome de Eder José de Azevedo e Everaldo de Souza, por meio da imprensa, para apresentação da impugnação, no prazo de 15 dias, decorrendo sem manifestação (ID no 7032409 – fls. 195), o que foi decretada a revelia em sentença (ID no 7032417 – fls. 206/208), sendo que a publicação do
decisum
também se deu em nome de Eder José de Azevedo e Everaldo de Souza (ID no 7032418 – fl. 209). Confira:

Assim sendo, merece ser reconhecida a nulidade da citação, haja vista que não foi realizada na pessoa do Dr. Gustavo Lima Braga e Dr. Guilherme Lima Braga, devendo, por essa razão, serem nulos os atos processuais posteriores.

Ademais, tal vício é insanável, visto que não foi devidamente dirigido aos advogados corretos e já constituídos nos autos da Ação de Manutenção de Posse (código 732349), em apenso.

Sobre o tema, colaciono os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DETERMINA A CITAÇÃO EM NOME DA ANTIGA PATRONA – DECRETAÇÃO DE REVELIA - ATOS ANULADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO PREJUDICADO.

A citação é requisito de validade da relação jurídica, de forma que, em virtude da relevância do ato, eventual nulidade dele decorrente não se convalida com o decurso de tempo, nem mesmo com a coisa julgada.

Constatada a ausência de citação válida do embargado para impugnar os embargos de terceiro, tem-se que a relação processual não se constituiu validamente, sendo nulos os atos processuais subsequentes.

(N.U 0003005-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA NO FEITO. RECURSO DO EMBARGADO. PLEITO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DETERMINA A CITAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESTRANHO AO PROCESSO. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS MODULADOS, INTELIGÊNCIA DO ART. 282 DO CPC. Recurso de apelação 1 provido. Recurso de apelação 2 prejudicado. (TJPR - 16a C. Cível - 0003889-53.2018.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 17.07.2019)”
(TJ-PR - APL: 00038895320188160084 PR 0003889-53.2018.8.16.0084 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 17/07/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para anular os atos posteriores à citação, inclusive a sentença, devendo o processo retornar à Comarca de origem para o regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022